Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-80.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005682-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ADEMAR DE MORAES - CPF: 658.142.668-72 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA OU ESPECÍFICA E DANO MORAL - FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA - QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO -

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - REGULARIDADE DA FATURA - CORTE NO FORNECIMENTO DE CONSUMO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. atentando pela conclusão do perito técnico e considerando regular as medições efetuadas pelos hidrômetros instalados na unidade consumidora do autor, tem-se que restou comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

3. Considerando a regularidade das cobranças efetuadas, não há que se falar em dano moral, eis que o suposto dano sofrido pelo corte no fornecimento adveio do poder conferido à concessionária ante a inadimplência do débito.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ADEMAR DE MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Débito combinada com Tutela Antecipada ou Específica e Dano Moral” n.º
1005682-80.2018.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a sentença se baseou exclusivamente no laudo pericial, deixando de verificar os pormenores expostos nos autos.

Cita que “
na própria conclusão pericial, o perito afirma que na data designada para realização da vistoria, não estava instalado no imóvel os equipamentos respectivos aos meses reclamados, não sendo possível a retirada para análises junto INMETRO
”.

Assim, defende a inexistência de irregularidade eis que ausente os hidrômetros originários, o que impossibilitou suas análises.

Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam readequados os valores das faturas impugnadas à média de consumo bem como o cancelamento do parcelamento das faturas contestadas, por acreditar ser abusiva a cobrança.

Por fim, considerando que o corte no fornecimento de água se deu de forma ilegal, haja vista ter sido em decorrência de inadimplência de fatura irregular, requer seja a ré compelida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A parte ré e apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, além de impugnar a justiça gratuita concedida ao autor, refuta os argumentos por ele apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Débito combinada com Tutela Antecipada ou Específica e Dano Moral” n.º 1005682-80.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela ré, tendo vínculo por meio da matrícula n.º 433146-0, referente ao seu imóvel residencial.

Cita que, ainda em 2015, passou a ser cobrado por faturas que não condizem com sua realidade de consumo, eis que mora sozinho e em residência pequena, tendo como média de consumo 18m3 (dezoito metros cúbicos).

Relata que a ré não comprovou qualquer situação de irregularidade bem como não oportunizou ao autor rebater os argumentos lançados, somente imputando-lhe uma cobrança e realizando a suspensão dos serviços.

Diante do exposto, pugna o autor pela revisão das faturas referentes aos anos de 2015 a 2018, readequando-as à média de consumo usual do consumidor, bem como seja indenizado pelos danos morais sofridos.

Contestando os fatos apresentados na exordial, menciona a ré que o autor “
omite as confirmações de leituras realizadas pela concessionária, bem como vistorias in loco, nas quais não se constatou irregularidades no funcionamento do hidrômetro, ou mesmo vazamento em cavalete, sendo orientado a verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel a procura de vazamentos, permanecendo inerte até o momento
”. Ademais, informa a ocorrência de fraudes na ligação por parte do autor.

Alude que o consumo mensal de água não é estático e, conforme demonstra o extrato de consumo do autor, este foi devidamente medido e lido, sendo exigível o débito perseguido.

Indica que “
a concessionária não possui a menor condição de provar que em determinado mês o consumidor utilizou mais água que nos meses anteriores
”, sendo que tal prova somente será possível por meio das leituras realizadas no hidrômetro.

Cita ter efetuado vistorias
in loco
, sendo constatada a regularidade do funcionamento do hidrômetro instalado, impugnando a alegação quanto a ausência de resposta às solicitações do autor.

Considerando legítimo o débito imputado ao autor, pugna a ré pela improcedência dos pedidos autorais.

Ato contínuo foi realizada perícia judicial, que informou que “
as análises relacionadas ao consumo do imóvel foram realizadas de acordo com as informações disponíveis nos autos
”. Relatou que
“os hidrômetros que registraram o consumo do imóvel no período de reclamação não se encontram instalado no imóvel
”.

Informou o perito que “
no período de reclamação o consumo foi faturado por 3 hidrômetros, os quais sempre se manteve dentro da variação de consumo apontada no escopo do laudo pericial, assim, cabe pontuar que mesmo havendo a troca do equipamento o consumo variava, não sendo um consumo estável
”, não tendo ainda demonstrações de possíveis vazamentos no hidrômetro, bem como irregularidades.

Por fim, concluiu o perito que, “
tendo em vista ausência de informações técnicas que comprovem a existência de irregularidade no consumo aferido pelo hidrômetro instalado a época dos fatos, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
embora tenha sido trocado o medidor instalado no imóvel por três vezes durante o período de reclamação das faturas (2015 a 2018), não houve alteração no consumo faturado
” bem como que “
não foram encontradas informações técnicas que comprovem a existência de irregularidade na medição do consumo, levando à conclusão do expert de não necessidade de refaturamento das cobranças questionadas
”, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, contata-se no histórico apresentado que o autor possui consumo mensal variável, de 10m3 a 75m3. Enfatiza-se que estes consumos foram faturados por três hidrômetros diferentes, de n.º Y14S477998 (janeiro a junho de 2015), Y14S743645 (junho de 2015 a junho de 2017) e Y17L129068 (julho de 2017 a dezembro de 2018). Portanto, como bem menciona o perito, “
mesmo havendo a troca do equipamento o consumo variava
”.

Ademais, prolatou o perito que “
no histórico de ordens de serviços constatou se através dos registros e imagens que não há demonstrações de possíveis vazamentos no hidrômetro, assim como irregularidades
”.

Portanto, não é crível imaginar que os medidores de consumo instalados na unidade do autor tenha apresentado o mesmo defeito.

Ainda, inaceitável é que em um determinado mês o hidrômetro volte a funcionar normalmente e, no mês seguinte, sem qualquer intervenção, volte a apresentar erro de medição, inferindo que se trata de volume de água consumido.

Desse modo, atentando pela conclusão do perito técnico e considerando regular as medições efetuadas pelos hidrômetros instalados na unidade consumidora do autor, tem-se que restou comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Por fim, considerando a regularidade das cobranças efetuadas, não há que se falar em dano moral, eis que o suposto dano sofrido pelo corte no fornecimento adveio do poder conferido à concessionária ante a inadimplência do débito.

No que tange à impugnação da ré quanto à gratuidade de justiça concedida ao autor, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a ré documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Assim, considerando as provas juntadas aos autos, conclui-se que não há que se falar em declaração de inexistência do débito, refaturamento das contas ou indenização por danos morais em favor do autor.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023